Tribunal: TJSP
Processo: 1000385-04.2023.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória para cancelamento de cartão de crédito consignado – Procedência – Insurgência do banco réu - Necessidade de impugnação especificada não atendida – Razões apelatórias dissociadas do pronunciamento recorrido – Tantum devolutum quantum appellatum – Artigos 1.010, incisos II e III e 1.013, caput, do CPC - Recurso não conhecido.